Tribunal: TJDFT
Processo: 0737911-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. FGTS. PEDIDO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR PRETENSO DESCUMPRIMENTO IMOTIVADO DE ORDEM JUDICIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O INCIDENTE PROCESSUAL INAUGURADO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS VIAS PROCESSUAIS APROPRIADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de imposição, à empresa pública Caixa Econômica Federal, da obrigação de proceder à imediata transferência de valores referentes ao FGTS para a conta bancária mantida pela recorrente, com o objetivo de satisfação do crédito alimentar instituído em favor do recorrente, bem como de proceder ao exame da prática de eventual ato ilícito em virtude do descumprimento injustificado de ordem judicial.
2. Em relação ao pedido de condenação da CEF por ato atentatório à dignidade da justiça, impõe-se o exame da preliminar de não conhecimento, pois a questão não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, configurando inovação recursal e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. O incidente processual de cumprimento de sentença que tem por objetivo a satisfação da obrigação de prestar alimentos não é compatível com o pretendido exame a respeito da responsabilidade da instituição financeira em virtude da prática de pretenso ato ilícito indenizatório, de acordo com a regra prevista no art. 927, caput, do Código Civil.
4. Assim, a eventual responsabilidade atribuída à instituição bancária, em razão da prática de conduta ilícita, decorrente de pretenso descumprimento imotivado da ordem judicial, como sugerido pela recorrente, deve ser apurada pelas vias processuais próprias, pois essa análise, insista-se, não se harmoniza com os lindes do incidente processual inaugurado na origem.
5. Agravo parcialmente conhecido e desprovido.